Tribunal: TJSP
Processo: 1134974-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1134974-21.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargado SEBASTIANA
DOS REIS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1134974-21.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 47928
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1134974-21.2018.8.26.0100/50000
COMARCA DE BARRETOS
EMBARGANTE: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADA: SEBASTIANA DOS REIS FERREIRA
VOTO No 47.928
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
VÍCIO
INEXISTENTE REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que negou provimento a recurso de apelação contra sentença
que julgara procedente ação de locupletamento sem causa
fundada em nota promissória, condenando a ré no pagamento de
R$ 11.109,35, corrigidos e com juros, mais custas, despesas e
verba honorária de 10% do valor do débito, observado o
benefício da justiça gratuita.
Diz a embargante que houve omissão no aresto,
pois, tendo sido majorado o valor da causa para R$ 49.365,14,
o valor da condenação deveria ser igual ao valor da causa
majorado.
É o Relatório.
A sentença condenou a ré a pagar R$ 11.109,35,
corrigidos e com juros. Se a autora, ora embargante,
discordava do valor da condenação, deveria ter apelado. Como
não o fez, o capítulo sobre o valor da condenação transitou
em julgado para si e, nesse ponto, não houve omissão no
acórdão. Tecnicamente, isso somente ocorre quando o juiz
deixa de dizer algo que deveria, não sendo esse o caso.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator